Tribunal: TJBA
Processo: 8061118-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061118-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ALEX SANDRO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
.
TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE
DISTINGUISHING
.
VÍCIO INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno do devedor fiduciante, mantendo a decisão que confirmou a validade da sua constituição em mora e o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente a sua tese de que a devolução da notificação com o
status
“Não Procurado” exigiria a distinção (
distinguishing
) do precedente firmado no Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar de forma pormenorizada sobre a tese de inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada ao se aplicar a Teoria da Expedição como fundamento principal, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a validade da constituição em mora com base na correta aplicação do precedente vinculante do STJ, que prestigia a Teoria da Expedição.

4.
A tese de omissão é manifestamente improcedente. O julgado não ignorou o argumento do Embargante; pelo contrário, valorou-o e concluiu que a situação fática dos autos (“Não Procurado”) se amolda perfeitamente à
ratio decidendi
do Tema 1.132. O dever do credor se exaure com a prova da postagem no endereço contratual, sendo as vicissitudes posteriores do serviço postal, como a necessidade de retirada em agência, um ônus que recai sobre a esfera de responsabilidade do devedor.

5.
A decisão atacada, ao se fundamentar na suficiência da prova do envio da notificação, concluiu pela manifesta regularidade do ato do credor. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção da tese jurídica (aplicação estrita do precedente vinculante) contrária aos interesses do Embargante.

6.
O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

V. Tese de julgamento:

i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao aplicar o Tema 1.132 do STJ, considera a devolução da notificação por “Não Procurado” como uma vicissitude que não afasta a validade do envio, pois tal análise constitui o próprio mérito da interpretação do precedente vinculante, e não ausência de sua apreciação.

iii) O ônus do credor fiduciário, para fins de comprovação da mora (art. 2º, § 2º, do DL 911/69), exaure-se com a prova do envio da notificação ao endereço indicado no contrato (Teoria da Expedição), cabendo ao devedor, por dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC), manter seus dados atualizados e diligenciar para o recebimento de comunicações.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 422, 926, 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJBA, Apelação nº 8003386-90.2016.8.05.0044.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8061118-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
Alex Sandro Gomes da Silva
e como Embargada
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.